Tribunal: STF
Processo: Rcl 39388
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Associação Indígena Bayprã de Defesa do Povo Xikrin do O-OD-JÁ e outras, em face do Juiz Federal convocado, Ilan Presser, no âmbito do AI nº 0042106-84.2015.4.01.0000/PA, em curso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da decisão da Presidência desta Corte, proferida nos autos da SS nº 5.290.
    Os reclamantes, depois de discorrer sobre os fatos em discussão na origem, alegaram que, por decisão proferida no dia 12 de setembro de 2019, dentre outras deliberações, foi determinado o levantamento dos valores depositados nos autos pela empresa Vale S/A, bem como a continuidade de pagamentos mensais a eles, ao mesmo tempo em que se permitia a continuidade da exploração do empreendimento denominado “Onça-Puma”.
    Mesmo assim, a Corte regional, em decisão datada de 17 de dezembro de 2019, negou o pedido de levantamento de valores, sob fundamento de evitar decisões contraditórias, o que afronta a autoridade da aludida decisão proferida pela Presidência deste STF.
    E depois que apresentada nova planilha para distribuição proporcional desses valores, uma vez mais restou indeferido o pedido de levantamento, enquanto se aguardava o julgamento de recursos interpostos, o que não se mostra admissível.
     Asseveraram, ainda, que há necessidade de complementação quanto aos valores pagos pela Vale, porquanto insuficientes, destacando o caráter alimentar dessa verba e a extrema necessidade dos indígenas, que dela dependem para sua subsistência, sugerindo, como forma de agilizar o recebimento desses recursos, que tais depósitos sejam efetuados diretamente nas contas judiciais das respectivas comunidades, segundo os percentuais acordados entre elas, destacando-se, ainda, o percentual devido ao patrono que as representa em Juízo.
    Por isso e ressaltando a presença dos requisitos para a concessão da pretendida tutela provisória de urgência, postularam os reclamantes o pronto deferimento da medida cautelar, para que os valores depositados em Juízo sejam imediatamente transferidos para as contas correntes das associações indígenas e sociedade de advogados, bem como para que a Vale seja instada a complementar os valores a eles devidos. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A decisão objeto da presente reclamação foi proferida em autos de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, em que apresentado requerimento incidente, para liberação de valores depositados, peito esse, inicialmente deferido, em parte e, posteriormente, revogado, em virtude da controvérsia instaurada acerca do tema.
    Não é demais salientar que tais depósitos foram feitos nos autos de uma ação civil pública que tramita há vários anos e no bojo da qual foram interpostos diversos recursos e outros incidentes processuais.
    Em um desses incidentes (SS nº 5.290), foi deferido o almejado levantamento, por meio decisão proferida no dia 9 de setembro de 2019, que assim dispôs, in verbis:
    “(...) defiro o pedido de suspensão de segurança para sustar os efeitos da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança nº 1032200-48.2018.4.01.0000, a fim de que seja restabelecida a decisão proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0042106-84.2015.4.01.0000/PA, na parte que autorizou o levantamento dos depósitos judiciais realizados pela Vale S/A nos autos da Ação Civil Pública nº 0002383-85.2012.4.01.3905”.
    E pela decisão proferida pelo relator do Agravo de Instrumento nº 0042106-84.2015.4.01.0000, em trâmite na Corte regional de origem (aqui reproduzida no e-doc nº 10), conforme já salientado, tal levantamento foi deferido, em consonância, aliás, com o que decidido nos autos da aludida SS nº 5.290.
    Contudo, na sequência, a empresa Vale S/A interpôs agravo interno em face dessa decisão, insurgindo-se contra aspectos formais de seu comando, mas não atacando, de forma direta, a ordem de liberação.
    Em vista disso e, por cautela, foi reconhecida a inviabilidade momentânea desse levantamento, dada as divergências apontadas, determinando-se o aguardo do julgamento da insurgência apresentada.
    Vê-se, portanto, que não foi afrontada a autoridade do comando exarado pela Presidência desta Suprema Corte, nos autos da aludida SS, mas apenas determinado que se aguardasse a definitiva deliberação da turma julgadora, acerca dos diversos aspectos relacionados à forma como deveria ser procedido tal levantamento.
    Ressalte-se, ademais, que as questões referentes à efetiva partilha do montante objeto dos pretendidos levantamentos, bem como da eventual exatidão dos valores em disputa, e mesmo de seu pretendido complemento, são absolutamente estranhas ao comando da decisão utilizada como paradigma, fato a torná-las insuscetíveis de apreciação, neste momento processual, dispensadas aqui maiores considerações acerca desses temas.
    Não é demais salientar que, conforme pacífica jurisprudência deste STF, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, a qual não se verifica na presente reclamação. 
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações, vide precedentes:
    (...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).
    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).
    Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Recl. nº 31.778-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).
    (…) A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019) (Rcl. nº 36.136-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/2/20). 
    Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o meio utilizado tem a inequívoca intenção de provocar o exame per saltum, por esta Suprema Corte, de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral (cf, p. ex., Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).
    Cuidando de casos semelhantes, citem-se as seguintes reclamações, cujo seguimento foi obstado por esta presidência: Rcl’s. nº 36.214/PB (DJe de 30/9/19); nº 35.344/BA (DJe de 30/919) e nº 33.563/PE (DJe de 2/1/19). 
    Manifestamente incabível, destarte, a presente reclamação, cujo processamento, assim, deve ser indeferido.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente